Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE DO CDC. DIREITO À INFORMAÇÃO. OFERTA. VINCULAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASES DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor – CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). O Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil - CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III e art. 31 do CDC).
3. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Em caso de descumprimento da oferta ou falha do dever de informar, a lei estabelece instrumentos processuais para que seja realizada a obrigação conforme prometido. O fornecedor – que se beneficia com a publicidade ou informação imprecisa – não pode se exonerar da oferta e descumprir o combinado no momento da formalização do contrato.
4. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais. Exclui-se a sanção civil em caso de “engano justificável”. Não é qualquer engano que exclui o dever de restituir em dobro. Deve ser justificável. O engano injustificável não ilide a sanção civil – devolução em dobro.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), estabeleceu a seguinte tese sobre o engano justificável: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. O critério da Corte passa a ser a contrariedade à boa-fé objetiva. Definiu-se que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser apreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade.
6. No caso, foi realizada cobrança em total desconformidade com os termos do contrato. Não foi observada a carência concedida no empréstimo, bem como o valor descontado é muito superior ao estipulado no contrato. Inexistente justificativa para a cobrança indevida, a restituição dos valores cobrados equivocadamente deve ser realizada em dobro.
7. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
8. Na hipótese, há ofensa a integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que sofreu descontos indevidos no seu contracheque em razão de falha na prestação de serviços dos apelados. Prejudicou, inclusive, a sua saúde financeira, pois os descontos incidiram em mais de 30% da remuneração da apelante.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. O art. 85, § 2o, do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Há uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o, em que se avança para o seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior.
11. Em casos de cumulação de pedidos, os honorários devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado e não apenas com base em um dos pedidos. Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça: “Havendo cumulação de pedidos a existência da sucumbência recíproca deve ser analisada levando-se em conta a sucumbência de cada uma das partes para cada pedido formulado” (STJ, 3a Turma, REsp 1.166.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi).
12. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.